Tribunal: TJPA
Processo: 0828174-48.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0828174-48.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: STHEFANIE PAULA PEREIRA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de insuficiência e desatualização da prova da hipossuficiência econômica, bem como ausência de comprovação idônea das despesas alegadas e inexistência de elementos novos capazes de infirmar a decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravo interno preenche o requisito da dialeticidade recursal ao impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme exigência do art. 1.021, §1º, do CPC.

A mera repetição das alegações anteriormente apresentadas, sem enfrentamento direto das razões de decidir, não satisfaz o princípio da dialeticidade.

A ausência de ataque específico aos fundamentos centrais da decisão, como a insuficiência e desatualização da prova da hipossuficiência, impede o conhecimento do recurso.

A inexistência de elementos novos ou argumentos aptos a modificar a conclusão adotada reforça a inadmissibilidade recursal.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e do próprio tribunal reconhece que a falta de impugnação específica conduz ao não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento.

A repetição de argumentos já apreciados, sem enfrentamento direto das razões de decidir, viola o princípio da dialeticidade recursal.

A ausência de demonstração concreta de erro na decisão impugnada impede o juízo de admissibilidade do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, §1º, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2097402/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 05/03/2024; STF, RMS 34044/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 28/03/2022; TJPA, Apelação Cível nº 0830346-40.2019.8.14.0301, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, j. 06/02/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800426-44.2022.8.14.0130, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 26/02/2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
STHEFANIE PAULA PEREIRA
em face de decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos originários.

A decisão agravada consignou, em síntese, que a parte não logrou êxito em demonstrar sua hipossuficiência econômica, porquanto a documentação apresentada se revelou insuficiente e desatualizada para a aferição de sua real capacidade financeira.

Destacou-se, ainda, que houve prévia intimação para complementação da prova, não atendida de forma adequada, bem como que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não possui caráter absoluto.

Assentou-se, ademais, que as despesas alegadas não foram devidamente comprovadas quanto à sua origem e que o agravo de instrumento se limitou-se a reproduzir as alegações deduzidas na origem, sem a apresentação de elementos novos aptos a infirmar a decisão impugnada.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese, que faz jus à concessão da gratuidade da justiça, afirmando ter juntado aos autos documentação suficiente, tais como contracheques, declaração de imposto de renda, extratos bancários e planilha de despesas. Aduz que suas despesas superam a renda mensal percebida, de modo que o indeferimento do benefício comprometeria seu acesso à justiça.

Defende, ainda, que não se exige estado de miserabilidade para a concessão da benesse, invocando fundamentos legais, constitucionais e doutrinários já anteriormente apresentados.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão monocrática e deferido o benefício da gratuidade da justiça.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De início, cumpre registrar que, embora o recurso tenha sido interposto dentro do prazo legal, não se encontram presentes os requisitos necessários ao seu conhecimento. Explico.

Conforme se extrai da decisão agravada, o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça foi amparado em fundamentos específicos, notadamente a insuficiência e desatualização dos documentos apresentados, o não atendimento adequado à determinação de complementação probatória, a relatividade da presunção de hipossuficiência e a ausência de comprovação idônea das despesas alegadas, além da inexistência de elementos novos capazes de alterar a conclusão adotada.

Todavia, ao examinar as razões do agravo interno, verifica-se que a agravante não enfrenta tais fundamentos de forma individualizada.

O recurso limita-se a reiterar a narrativa fática, reproduzir os mesmos argumentos jurídicos e reapresentar os dados financeiros já constantes do agravo de instrumento, sem qualquer acréscimo relevante ou demonstração concreta de equívoco na decisão impugnada.

Não há, portanto, qualquer esforço argumentativo direcionado a infirmar os pontos centrais da decisão monocrática, especialmente no que diz respeito à ausência de documentos atualizados e à insuficiência probatória reconhecida. Tampouco se observa a indicação de fato novo ou elemento capaz de modificar o entendimento anteriormente firmado.

Tal circunstância evidencia a ausência de dialeticidade recursal, uma vez que a recorrente deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, apresentando, em verdade, mera repetição de razões já apreciadas e rejeitadas.

Desatendida, portanto, a exigência
do art. 1.021, §1º, do CPC
, senão vejamos:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

[...]
§ 2º. Na petição de agravo interno,
o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
” (grifos nossos).

Observe-se julgados dos Tribunais Superiores, que ratificam o não conhecimento de recursos que deixem de “oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida”, senão vejamos: (Grifei)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA DA APELAÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ARGUMENTAÇÃO RECURSAL GENÉRICA. PETIÇÃO QUE NÃO ATENDE À DIALETICIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. No caso, o Tribunal a quo não conheceu do recurso de apelação em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, pois o petitório apresentou argumentação genérica, sem infirmar as razões de decidir do Juízo de primeiro grau. 2. Logo, o acórdão recorrido guarda sintonia com a jurisprudência deste STJ sobre o tema, a qual se firmou no sentido de que, embora não seja vedada a repetição, nas razões apelatórias, dos argumentos apresentados em petições anteriores - inicial ou contestação -, é certo que a peça recursal deve atender à dialeticidade, combatendo, de forma específica e direta, as razões de decidir do magistrado sentenciante, de modo que seja possível depreender do seu texto os motivos para a alteração ou anulação do respectivo ato decisório. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2097402 SP 2022/0089685-7, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 05/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2024)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
1. O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma. 2. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão impugnada (CPC, art. 932, III). 3
. Agravo interno não conhecido. (STF - RMS: 34044 DF 0246398-42.2015.3.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 28/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 25/04/2022).

No mesmo sentido, observe-se posicionamento uníssono das Turmas de D. Privado desta E. Corte, a saber:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno em Recurso de Apelação, cujo objetivo é a reforma da Decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação, sob a fundamentação de ausência do requisito da dialeticidade recursal.

2. A partir de uma análise detida da peça recursal do presente Agravo Interno, observa-se que, em momento algum, o Agravante impugna a única razão de decidir do Apelo que é o PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. Aliás, nem mesmo de maneira genérica há menção no bojo do recurso sobre a referida razão de decidir do recurso agravado.

3. Sobre o aspecto legal, tem-se que “
na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
.” Art. 1.021, § 1º do CPC/2015.

4. Recurso não conhecido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0830346-40.2019.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/02/2024).

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE DECLARA PRESCRIÇÃO. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA O FUNDAMENTO ADOTADO PELO D. JUÍZO A QUO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL NO AGRAVO INTERNO. 1. Em suas razões de apelo, o recorrente não atacou o fundamento adotado pelo D. juízo sentenciante. 2. As questões levantadas apenas no âmbito do agravo interno são insuscetíveis de conhecimento, por caracterizarem indevida inovação recursal. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08004264420228140130 18356248, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 26/02/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Como se verifica, no caso concreto, a agravante deixou de cumprir tal ônus processual, porquanto não se insurgiu contra os fundamentos centrais adotados na decisão monocrática, especialmente no que concerne à ausência de documentos contemporâneos e à insuficiência da prova da alegada hipossuficiência, limitando-se a reiterar argumentos já analisados e rejeitados por este Relator.

Dessa forma, o recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, por ausência de requisito intrínseco indispensável, o que impede seu conhecimento por este colegiado.

Recurso não conhecido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
NÃO CONHECER
do Agravo Interno, nos termos do art. 1.021, §1º, c/c art. 932, III, ambos do Código de Processo Civil.

Belém, 31/03/2026